Tribunal: TJMT
Processo: 1018543-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018543-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Termo de Adesão da LC 110/2001]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAULO MOREIRA GALDINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 459.765.621-91 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EM E N T A

A
GRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NA ÁREA DE SAÚDE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei 600/2017.

A sucessão de contratos temporários por período prolongado para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

O argumento de que cada contrato respeitou individualmente o prazo legal não prospera, pois o que se analisa é a finalidade da contratação e sua adequação aos preceitos constitucionais. A sucessão de contratos temporários revela o desvirtuamento do instituto, configurando burla à regra do concurso público prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.

Não demonstrado o pagamento do terço constitucional devido, impõe-se a manutenção da condenação.

Agravo interno desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de FGTS a parte autora, em razão do reconhecimento da nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a validade da contratação temporária, com obediência ao prazo legal e a inexistência de prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento de FGTS, férias e ao terço constitucional sobre as férias.

No presente caso, a autora, ora recorrida, alega na inicial que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de enfermeiro, vinculado a Secretaria Estadual de Saúde, no período de 01/2020 a 01/2022.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

De acordo com a ficha financeira juntada na contestação, verifico que a parte autora fora contratada para exercer o cargo de Nível Superior Assistencial entre 22/07/2020 a 15/10/2021, e, portanto, o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, inobservado o previsto na Lei Complementar no 600 de 19 de dezembro de 2017, visto que o tempo máximo permitido é de doze meses.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, o que acarreta no desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

Além disso, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que: "É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".”.

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz jus ao recebimento dos valores.

(...)

Ademais, conforme consignado na sentença, o recorrente não demonstrou o pagamento do terço constitucional referente ao período compreendido entre 22/07/2021 a 15/10/20221, razão pela qual, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública estadual e a parte autora, bem como no direito ao recebimento do FGTS em decorrência do reconhecimento da nulidade desses contratos.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que disciplina a contratação por tempo determinado no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 11 os prazos máximos para as contratações temporárias:

“Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.”

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a parte autora foi contratada para exercer o cargo de Nível Superior Assistencial na Secretaria Estadual de Saúde, no período de 07/2020 a 10/2021. Observa-se, portanto, que houve sucessivas renovações contratuais, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação estadual.

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, o que descaracteriza a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já consolidou entendimento, conforme se extrai dos precedentes citados na decisão agravada, no sentido de que a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público.

Ademais, o agravante não logrou comprovar o adimplemento do terço constitucional de férias referente ao período compreendido entre 22/07/2021 e 15/10/2021. Diante da ausência de prova inequívoca do pagamento da verba em questão, impõe-se a manutenção da condenação, uma vez que não há elementos nos autos capazes de afastar a obrigação reconhecida na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que julgou procedente a pretensão inicial.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025